Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-85.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000900-85.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (EMBARGANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (EMBARGANTE), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), THAISA RIBEIRO BARROS - CPF: 015.673.121-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Camponesa Agropecuária Ltda., Ademar Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius e Laranjal Agropastoril Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam omissão aos arts. 276 c/c 282, 502, parágrafo único do CPC, afirmando sobre a inexistência de formação de coisa julgada em decisão homologatória de desistência de ação. Asseveram sobre a nulidade da desistência formulada ao juízo de origem sem renuncia ao crédito em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça com recurso admitido antes do pedido.

Ao final, pugnam pela manutenção da decisão que ao corrigir nulidade absoluta restabeleceu o embargante Marcos Wurzius no polo passivo da execução.

Por fim, prequestionam a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 115941953), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá,

23 de fevereiro de 2022.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam o vício de omissão, sob o argumento de inexistência de formação de coisa julgada em decisão homologatória de desistência de ação. Asseveram sobre a nulidade da desistência formulada ao juízo de origem sem renuncia ao crédito em discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, com recurso admitido antes do pedido. Ao final, pugnam pela manutenção da decisão que ao corrigir nulidade absoluta restabeleceu o embargante Marcos Wurzius no polo passivo da execução.
P
requestionam os artigos 276 c/c 282 e 775, parágrafo único do CPC, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Sobre o instituto da coisa julgada, por se tratar de garantia fundamental insculpida no art. 5º, XXXVI da Constituição da República, tem por finalidade conferir segurança jurídica, evitando eternização dos conflitos.

Embora aleguem o vício de omissão, restou devidamente demonstrado no acórdão que o Banco, ora embargado, requereu a desistência da ação em face do executado, e após a intimação de Marcos Wurzius, que não se insurgiu contra o pedido, houve a decisão de homologação pelo magistrado. Transcrevo:

“
Constata-se dos autos de origem que realmente o banco requereu a desistência da ação com relação ao executado Marcos Wurzius, que restou homologado em 26.11.2018, conforme se depreende da decisão,
verbis
:

“
02- DO PEDIDO DE DESISTENCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO EXECUTADO MARCOS WURZIUS (fls. 727/750):

Manifestou-se o exequente pela homologação da desistência parcial da ação de execução, contra o executado MARCOS WURZIUS, renunciado os atos executivos em relação ao mesmo.

O executado MARCOS WURZIUS não se voltou contra a homologação da desistência
, tendo apenas consignado que dita homologação não poderá implicar nas nulidades e prejuízos materiais e processuais que lhe tem sido causados (nulidade de intimação); e que o exequente deve ser compelido ao pagamento da verba honorária advocatícia (fls. 2723/2727).

O pedido do exequente comporta acolhimento, haja vista o disposto no art. 775, do Código de Processo Civil/2015.

(....)

Nesse contexto, tem-se que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, podendo desistir da ação executiva a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a todos os executados, uma vez que o processo existe em proveito do credor, para satisfação do seu crédito.

De outra banda, impossível o acolhimento do pedido do executado, para a fixação de honorários sucumbências em seu favor, uma vez que não incidente a previsão do art. 90 do Código de Processo Civil, que se destina somente ao processo de conhecimento.

(...)

Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação em face do executado MARCOS WURZIUS, para fins do artigo 200, § único, do CPC e com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, do CPC, DECLARO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com relação ao mesmo
.” (id. 54493330)

Dessa forma, não sendo objeto de irresignação a homologação da desistência pelo executado Marcos Wurzius, torna-se imperioso considerar que a coisa julgada produz dentre outros, o efeito da impossibilidade de rediscussão da lide, nos termos dos arts. 467 e 468, do CPC
.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
verbis
:

“
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender voltar a discutira declaração transitada em julgado, essa rediscussão não poderá ser admitida.
A isso é que se denomina efeito negativo da coisa julgada, impedindo-se que o tema já decidido (que tenha produzido coisa julgada) venha a ser novamente objeto de decisão judicial. Por outro lado, a coisa julgada também operará o chamado efeito positivo, vinculando os juízes de causas subsequentes à declaração proferida (e transitada em julgado) no processo anterior.”
(Manual do Processo de Conhecimento, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – negritei).

Dessa forma, é tarefa do juiz fazer valer a imutabilidade da sentença e a intangibilidade da coisa julgada, impedindo que a lide por ela acobertada seja rediscutida (função judicial negativa) (Nelson Nery Júnior, Revista da AJURIS, vol. 96, pag. 240).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para excluir Marcos Wurzius do polo passivo da demanda, diante da decisão de homologação de desistência em face do executado.”
(id.

106400997)

In casu
, a tese de nulidade de desistência não foi suscitada em momento oportuno, já que o executado se manifestou sobre o pedido do Banco, e após a homologação, o magistrado declarou a extinção do processo com relação a Marcos Wurzius.

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo. Logo, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022